Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006563-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 045.863.208-26 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

CECILIA CARDOSO PEREIRA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve o julgamento de improcedência prolatado na origem.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de contradição, pois “
restou inequivocadamente demonstrado nos autos que a Embargante perdeu a conexão para o destino final em decorrência do atraso ocorrido no trecho Campinas-SP a Recife-PE
”
.

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006563-70.2024.8.11.0001

Polo Ativo

CECILIA CARDOSO PEREIRA

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto e manteve o julgamento de improcedência.

Em análise das razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

Isso porque o aresto tratou especificamente do voo de ida, objeto dos embargos de declaração, e considerou o atraso. Em destaque:

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
sobre a suposta perda de conexão em relação ao voo de ida, de fato, não há prova de responsabilidade/culpa a ser atribuída à ré, inclusive, porque, a alegação de que o voo partiu dois minutos antes é insuficiente sob o ponto de vista que o embarque é encerrado em momento anterior.

Portanto, não há prova de que a parte compareceu em tempo hábil para o embarque, sendo dever do passageiro.”

Embora haja o reconhecimento pela empresa que voo de ida teve um atraso no trecho Campinas – Recife, não há prova da duração do voo nem o momento de chegada no aeroporto, e a antecipação em dois minutos seria insuficiente para estabelecer a responsabilidade da empresa.

.

.

Por isso, o entendimento aplicado seguiu a fundamentação na origem quanto à aridez probatória.

A irresignação, neste caso, é por divergência quanto ao exame da matéria, de modo que a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas, sim, aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além disso, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MERA PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)” (in “CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

(TJ-MT, N.U 1001784-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Para esse fim, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam.

Avulta-se no regramento dos juizados especiais, em referência ao enunciado 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

(TR-MT, N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024